Tribunal: STF
Processo: RE 307302
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-22
Data de publicação: 2002-10-22

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO:
REAJUSTE DE VENCIMENTOS: REAJUSTES SETORIAIS.
I. - Reajustes setoriais de vencimentos de servidores públicos com a
finalidade de corrigir distorções: legitimidade. Inocorrência de
ofensa ao princípio da isonomia e ao princípio da revisão geral
inscrita no art. 37, X, da C.F.
II. - Embargos de declaração conhecidos como agravo.
Não provimento deste.